Tribunal: STJ
Processo: 0011767-35.2023.8.26.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 196461 - SP(2023/0123235-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE JACAREÍ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SJ/SP
INTERES.
: NATALIA DE FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADO
: GABRIEL JUAN CARVALHO DA SILVEIRA - SP396714
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência estabelecido entre a Justiça Comum Federal e estadual nos autos de ação de
obrigação de fazer, visando cobertura securitária da Caixa Seguradora
por vícios construtivos em imóvel do
S/A
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal que justifique a
competência da Justiça Federal para julgar a ação de obrigação de fazer.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete à própria Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas
públicas no processo.
4. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal, só pode ser modificada pelo manejo
dos recursos apropriados na própria Justiça Federal, não podendo ser reexaminada no Juízo Estadual, conforme
devendo este Juízo submeter-se à decisão e não suscitar conflito, conforme
Súmula 254/STJ,
Súmula 224/STJ.
5. Conflito não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fa35766-108b-437b-9963-01d926a93fd1

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 196461 - SP (2023/0123235-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE JACAREÍ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SJ/SP
INTERES.
: NATALIA DE FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADO
: GABRIEL JUAN CARVALHO DA SILVEIRA - SP396714
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência estabelecido entre a Justiça Comum Federal e estadual nos
autos de ação de obrigação de fazer, visando cobertura securitária da Caixa Seguradora S/A por
vícios construtivos em imóvel do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do Governo
Federal.
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
que justifique a competência da Justiça Federal para julgar a ação de obrigação de fazer.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete à própria
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União,
suas autarquias ou empresas públicas no processo.
4. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal, só pode ser modificada
pelo manejo dos recursos apropriados na própria Justiça Federal, não podendo ser reexaminada no
Juízo Estadual, conforme
devendo este Juízo submeter-se à decisão e não suscitar
Súmula 254/STJ,
conflito, conforme Súmula 224/STJ.
5. Conflito não conhecido.
Documento eletrônico VDA51483269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:27:53
Código de Controle do Documento: 6a57d563-bf3e-4add-9799-0dae71bf80c3

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo de Direito da 3a
Vara Cível de Jacareí/SP em face do d. Juízo Federal da 1a Vara do Juizado Especial Federal de
São José dos Campos/SP, nos autos de ação de obrigação de fazer na qual se postula cobertura
securitária da Caixa Seguradora S/A por vícios de construtivos em imóvel do programa habitacional
, do Governo Federal.
Minha Casa, Minha Vida
O d. Juízo Federal, perante quem a ação foi inicialmente proposta, declinou de sua
competência, afirmando que "não está presente nenhuma situação que estabeleça a competência
da Justiça Federal, uma vez que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima da presente
demanda, já que o pleito trata da cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de
, porquanto
construção do imóvel financiado, devendo a seguradora figurar no polo passivo"
"a
CEF no caso atuou como mero agente financeiro nessa faixa de renda do programa Minha Casa
" (grifou-se, nas fls. 84/87).
Minha Vida
Encaminhados os autos, o d. Juízo estadual, a quem o feito
foi distribuído, sem explicitar suas razões, suscitou o presente conflito de competência (fl. 200).É o
relatório.
VOTO
Consoante relatado, cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o d.
Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Jacareí/SP, suscitante, e o d. Juízo Federal da 1a Vara do
Juizado Especial Federal de São José dos Campos/SP, suscitado, no qual o Juízo federal declinou
da competência ao entender que a Caixa Econômica Federal, inicialmente indicada como ré, é
parte ilegítima, pois atuou apenas como agente financeiro, inexistindo interesse jurídico a justificar
a competência da Justiça Federal.
De início, conforme autorizado pelos arts. 178 e 951, parágrafo único, do CPC, deixa-
se de colher a opinião ministerial, pois o presente conflito de competência não se insere dentre as
hipóteses que provocam a imprescindível oitiva do Ministério Público e que tratam de interesse
público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (art.
178, CPC).
Ademais, a questão, corriqueira nesta Corte, é de singela resolução.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete à
própria Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Com efeito, incide o entendimento consolidado desta Corte, preconizando que (a) "
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
" (
, (b) que
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresa pública
Súmula 150/STJ)
Documento eletrônico VDA51483269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:27:53
Código de Controle do Documento: 6a57d563-bf3e-4add-9799-0dae71bf80c3

"a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser
" (
e (c) que "
reexaminada no Juízo Estadual
Súmula 254/STJ)
excluído do feito o ente federal, cuja
presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e
" (
.
não suscitar conflito
Súmula 224/STJ)
No presente caso, o Juízo federal suscitante já se posicionou no sentido da ausência de
interesse de ente federado na causa, que envolve pessoa jurídica de direito privado, atraindo, por
consequência, a competência da Justiça comum para análise do feito. Dessa forma, in status
não existe o referido choque de atribuições, devendo o Juízo estadual submeter-se à
assertionis,
decisão do Juízo federal que, por óbvio, somente pode ser reformada pelos mecanismos
recursais postos à disposição do interessado.
De mais a mais, a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, em consonância com a
decisão proferida do d. Juízo suscitado, reconhece a inexistência de interesse da Caixa Econômica
Federal em circunstâncias semelhantes a dos presentes autos.
No ponto:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO
ENTRE SEGURADORA E MUTUÁRIO DO SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. VÍCIO NA OBRA. NÃO COMPROMETIMENTO DO FUNDO
DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULA 83/STJ.
1. No julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos,
REsp no 1.091.363/SC,
a Segunda Seção firmou o entendimento de que "nos feitos em que se discute
a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver
discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica
Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo,
portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento."
2. Reconhecida pela Justiça Federal indevida a inclusão da Caixa Econômica
Federal e da União no pólo passivo da demanda, estabelecendo, dessa forma, a
ausência de interesse público no feito, é de se manter a competência da Justiça
Estadual (Súmulas nos 150, 224 e 254/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC n. 126.352/MG,
,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Segunda Seção, julgado em
DJe de
(grifei).
26/6/2013,
5/8/2013)

Ante o exposto,
, determinando a remessa
não conheço do conflito de competência
dos autos ao d. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Jacareí/SP.
Este o voto.
Documento eletrônico VDA51483269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/11/2025 22:27:53
Código de Controle do Documento: 6a57d563-bf3e-4add-9799-0dae71bf80c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 196.461 / SP
Número Registro: 2023/0123235-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117673520238260000 10101228620228260292 117673520238260000 50052393720224036327
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE JACAREÍ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SJ/SP
INTERES.
: NATALIA DE FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADO
: GABRIEL JUAN CARVALHO DA SILVEIRA - SP396714
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA54082758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 8d286289-9ad6-4b5d-a147-063ec2ae3a0a

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 8d286289-9ad6-4b5d-a147-063ec2ae3a0a